Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-46.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725539-46.2019.8.07.0015 AGRAVANTES: ARACELLE DELANE SILVA DE CARVALHO, GIOVANNI SILVA DE CARVALHO, GLAUBER ANTÔNIO SILVA DE CARVALHO, MARIA JOSÉ SILVA DE CARVALHO, ROGER CRISTHIAN SILVA DE CARVALHO AGRAVADOS: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS DO DF, DISTRITO FEDERAL, WENDERSON ELI GOMES DA ROCHA DESPACHO ARACELLE DELANE SILVA DE CARVALHO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018